Tribunal: TJDFT
Processo: 0716077-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0716077-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: STANLEY SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 23.12.20, pelo crime do art. 33, caput e § 1o, II, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas e cultivo de matéria-prima para preparação de drogas), teve a prisão convertida em preventiva em 25.12.20, como garantia da ordem pública (ID 25800953 - p. 9). A denúncia foi recebida em 23.1.21. Sustenta o impetrante que as condições pessoais do paciente – portador de bons antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito - somadas às circunstâncias do crime, cometido sem violência ou grave ameaça, indicam que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes. E há excesso de prazo, pois, preso há mais de 148 dias sem que encerrada a instrução criminal. Não há complexidade na ação penal que justifique a prisão do paciente por tanto tempo. Alega, ainda, que diante do risco de contaminação pela Covid-19 a prisão cautelar só deve ser decretada em casos de extrema gravidade e excepcionalidade. Consta no auto de prisão em flagrante que os policiais flagraram o paciente na companhia de outro homem fumando maconha. Abordados, encontraram com o paciente um cigarro de maconha e, na moto de propriedade dele, um tablete de substância semelhante à maconha e R$ 155,00. Os policiais se deslocaram até a residência do paciente, onde localizaram três vasos com pés de maconha, outras porções de drogas e balança de precisão (ID 25800953 - p. 5/9). O homem que estava na companhia do paciente afirmou ter comprado dele uma porção de maconha, por R$ 5,00 (ID 25800953 - p. 8). O paciente, na delegacia, disse que estava na companhia de amigo fumando maconha, quando abordados por policiais, que encontraram outra porção de maconha em seu poder. Em sua casa, os policiais encontraram três pés de maconha e outras drogas (ID 25800953 - p. 9). Foram apreendidas, com o paciente e na residência dele, sete porções de substância semelhante à cocaína, um cigarro de maconha, três porções de maconha, três vasos com pés de maconha, um comprimido semelhante a ecstasy, uma balança de precisão e R$ 155,00 (ID 25800953 - p. 30). Segundo laudo preliminar de perícia criminal, as sete porções de substância esbranquiçada em forma de pó, com 4,3g de massa líquida, tratava-se de cocaína. O cigarro artesanal (0,19g), duas porções de substância vegetal pardo esverdeada (19,53g), e as três plantas tratava-se de maconha. O comprimido tratava-se de MDMA – ecstasy (ID 25800953, p. 34/40). Os requisitos da prisão preventiva foram examinados no HC 0707662-70.2021, julgado em 25.3.21 pela 2a Turma Criminal, em que concedida, em parte, a ordem tão somente para que o juiz de origem reexaminasse os requisitos da prisão preventiva (§ único do art. 316 do CPP). O juiz de origem reavaliou a prisão e a manteve, em 17.5.2021 (ID 25800955). Na ocasião, decidiu o Tribunal que, “Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a gravidade concreta da conduta – o paciente foi preso em flagrante na posse de 4,3g de cocaína, 19,53g de maconha, 1 comprimido de ecstasy, balança de precisão e três pés de maconha – demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.” Sem alteração da situação fática, não se reexaminam os requisitos da prisão preventiva. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). O paciente encontra-se preso desde 23.12.20 – há 148 dias. Em consulta ao sistema do Tribunal (autos n. 0742697-25.2020.8.07.000), verifica-se que a instrução do feito está regular. A denúncia foi oferecida em 12.1.21 e recebida em 23.1.21. E foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 25.5.21, terça-feira da próxima semana. Saliente-se que, em 2.3.21, segundo decisão proferida na ação penal de origem, houve recusa da defesa em realizar audiência por videoconferência, razão pela qual determinou-se fosse designada audiência de instrução tão logo possível o agendamento junto ao sistema penitenciário (autos n. 0742697-25.2020.8.07.000). Ressalte-se que as audiências, em decorrência da pandemia que assola o mundo, podem ser realizadas por videoconferência. Têm previsão legal (CPP, art. 185, § 2o, Recomendação n. 62/20, do CNJ, e Portarias Conjuntas ns. 50 e 52/2020 do Tribunal) e, observado o disposto na legislação processual, não ofendem os princípios da ampla defesa e devido processo legal. A demora na realização da audiência se deveu porque a defesa não concordou que fosse feita de forma remota, e não por culpa do judiciário. Além disso, os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). Na data em que será realizada a audiência de instrução – dia 25.5.21 – o paciente estará preso há 153 dias, poucos dias a mais dos 148 previstos na instrução n. 1 do TJDFT. E a audiência não foi realizada antes por recusa da defesa em realizá-la por videoconferência. Não há constrangimento ilegal. Próximo o encerramento da instrução e julgamento da ação penal, que tramita regularmente, não é o caso de se reconhecer excesso de prazo na prisão do paciente. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, consoante se decidiu no HC 0707662-70.2021, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. E, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos cautelares. Segundo prontuários médicos juntados pelo impetrante, o paciente é portador de rinite alérgica, doença que, apesar de respiratória, não se enquadra no grupo de risco da Covid-19. E não há provas de que o paciente não possa ser tratado na unidade prisional. Não há, pois, risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. O paciente – a quem é imputado o crime de tráfico de drogas – não se enquadra nos casos de concessão de prisão domiciliar, tendo em vista que o crime tem natureza análoga à hedionda e não foi demonstrado que ele se encontra no grupo de risco para a Covid-19, conforme disposto no art. 5o-A da Recomendação CNJ n. 62/2020 (acrescentado pela Recomendação No 78, de 15.9.20) e recente decisão cautelar do eminente Min. Edson Fachin, no Habeas Corpus n. 188820/DF. Saliente-se que, conforme Recomendação n. 91 do CNJ, de 15.3.21, as disposições da Recomendação n. 62/20 e suas atualizações permanecem aplicáveis no que couber, até 31 de dezembro de 2021 (art. 1o, § 1o). Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2021 Desembargador JAIR SOARES